Tribunal: TJSP
Processo: 1046853-04.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora contra a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses Excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora contra a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses Excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.

RECURSO PROVIDO.